Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017840-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAN DE LIMA SIMIANO - CPF: 976.514.001-00 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da conclusão adotada, pois entendo que os contratos temporários firmados nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 respeitaram os limites legais e não configuram vínculo contínuo, haja vista a existência de lapso temporal entre os vínculos. Nula, portanto, deve ser considerada apenas a contratação realizada em 2023, por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual firmado entre as partes de 2018 a 2023 e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de maio/2022 a 2023, férias relativas aos anos de 2020 a 2023 e adicional de um terço sobre as férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a finalidade da contratação por excepcional interesse público e autoriza o reconhecimento da nulidade contratual; (ii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e adicional de um terço diante do reconhecimento da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público deve observar os limites legais e temporais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

A relação contratual entre as partes perdurou de 2019 a 2023 com sucessivas renovações sem respeito ao prazo máximo de 24 meses e ao interstício mínimo entre os contratos, violando o art. 11, §2o, e o art. 18, III, da LC no 600/2017.

A ausência de justificativa idônea para manutenção da contratação ao longo de quatro anos descaracteriza a excepcionalidade exigida pela Constituição e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados.

A nulidade contratual gera efeitos jurídicos limitados, devendo ser assegurados ao trabalhador o pagamento dos salários e o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF.

A jurisprudência local é pacífica quanto ao reconhecimento da nulidade de contratos temporários diante de renovações sucessivas e à consequente obrigação de pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

O adicional de um terço sobre as férias é devido nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, inclusive aos servidores temporários, quando comprovado o desvirtuamento do regime excepcional, conforme tese firmada no Tema 551 do STF.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável, não se verificando fundamentos capazes de justificar sua reforma.

A interposição do agravo interno sem fundamento jurídico plausível e em desconformidade com a prova dos autos caracteriza litigância protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária no serviço público que se prolonga mediante sucessivas renovações, sem respeito ao prazo máximo legal e ao interstício mínimo entre contratos, configura desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade do contrato, é devido ao trabalhador o pagamento do FGTS, férias e adicional de um terço, nos termos da Lei no 8.036/1990 e da legislação estadual aplicável.

A ausência de demonstração de situação excepcional e a substituição indevida de servidores permanentes por contratos temporários impõem a nulidade do vínculo e o dever de indenização.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II, IX e §2o; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 11 e 18; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 e Tema 551; TURMAS RECURSAIS CÍVEIS/MT: N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, j. 02.12.2024; N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, j. 24.03.2025; N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, j. 22.07.2024; N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, j. 14.04.2025; N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, j. 17.02.2025; N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, j. 31.03.2025.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno no recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial consistente na declaração do vínculo contratual estabelecido entre as partes no período de 2018 a 2023 e condenou a parte reclamada ao pagamento do FGTS do período comprovadamente trabalhado de maio/2022 a 2023; férias de 2020 a 2023 e adicional de 15 (quinze) dias de férias.

2.

Almeja a parte agravante a reforma da decisão monocrática para o fim de que seja dado provimento ao recurso inominado e, consequentemente, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

4.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao agravo interno interposto pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO.

5.

A hipótese dos autos dirige-se à averiguação da existência ou não de nulidade do contrato temporário firmado entre as partes.

6.

Sustenta a parte agravada/reclamante que se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, o que lhe daria direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional não adimplidos.

7.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

8.

No Estado de Mato Grosso a norma referente ao contrato temporário de que dispõe a norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso IX), resta tratada na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

9.

Conforme deflui da prova carreada aos autos, a parte autora teve ingresso no serviço público por meio de contratação temporária ainda no ano de 2019, perdurando a relação contratual até o ano de 2023, sendo certo que a citada forma de contratação é excepcional, eis que a regra é a realização de concurso público, conforme previsão constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

10.

A Lei Complementar no 600/2017 estabelece a possibilidade de contratação temporária para hipóteses nela especificadas, dentre as quais está a contratação de professor.

11.

No caso em exame é de se pontuar que a parte autora laborou como professor contratado temporariamente pelo período de 2019 até o ano de 2023, conforme se infere da documentação encartada aos autos (Id. no 274989383).

12.

Vale registrar, de proêmio que, conquanto tenham sido implementadas modificações na Lei Complementar no 600/2017, que trata da matéria em exame, tais modificações se deram no curso da relação contratual, de modo que a norma deve ser aplicada em sua redação original, dada à aplicação do princípio “
tempus regit actum
”, o que afasta a incidência das normas posteriores (Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023).

13.

Conforme acervo probatório consignado nos autos a parte autora foi
originariamente contratada no ano de 2019, especificamente no mês de fevereiro
, ocasião em que tinha vigência a Lei Complementar no 600/2017, em sua redação original, que anotava o prazo máximo de contratação temporária para a referida atividade o lapso de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, alcançando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC no 600/2017, art. 11, inciso II e §2o – ambos em sua redação original).

14.

Ademais, ainda que constem pequenos intervalos no curso da relação contratual, tais fatos não afastam a continuidade da relação contratual, bem como apontam afronta ao comando legal previsto no art. 18, inciso III da Lei Complementar no 600/2017 que anotava: “
ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.
”.

15.

Verifica-se, pois, do documento de Id. no 274989383 que não houve o atendimento da normativa, porquanto não houve a parte por respeitar o interstício mínimo para que fosse a parte autora novamente contratada, sendo, tal circunstância comprobatória da ocorrência de renovações sucessivas, fato que caracteriza a unicidade contratual pelo período vigente, o que, diante do lapso temporal em que verificada a relação temporária; ou ainda diante do não atendimento do lapso temporal indicado pela Lei entre os contratos, acaba por configurar a nulidade do ato (contrato temporário).

16.

Ademais, e em reforço, não se verifica dos autos qualquer mínimo elemento capaz de demonstrar a existência de situação excepcional que é determinante para a legalidade da contratação temporária, porquanto não se mostra razoável que a situação excepcional iniciada no ano de 2019, permaneça como tal (excepcional) até o ano de 2023. Logo, ausente referida circunstância resta configurada a nulidade do contrato temporário, conforme preconiza a norma constitucional (CRFB, art. 37, §2o).

17.

Importa registrar que, conquanto sustente a parte recorrente/reclamada que os contratos decorreram de processos seletivos simplificados distintos, tal fato não resta suficiente para afastar o reconhecimento das renovações sucessivas,
eis que tal mecanismo não funciona como elemento capaz de demonstrar a situação excepcional
.

18.

Oportuno pontuar o fato de que a contratação temporária exige que seja justificada a necessidade da contratação e que se mostre impossibilitada a realização de concurso público em tempo hábil, no entanto, tal informação não veio aos autos.

19.

É dizer, o prosseguimento da situação ensejadora do contrato temporário demonstra que a situação que a originou deixou de ser excepcional e passou a ser regra, o que se traduz em fator determinante para que fosse adotada providência perene, qual seja, a realização de concurso público,
devendo ser considerado que a atividade para a qual a parte autora fora contratada é educação que não pode se traduzir, de modo contínuo, como necessidade temporária de excepcional interesse público
.

20.

Nesse contexto é que a nulidade dos contratos deve ser reconhecida, eis que verificada a ocorrência de diversas renovações sucessivas que se mostram suficientes a demonstrar afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

21.

Sobre a matéria colhe-se: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

22.

Demais disso, decorre como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato formalizado entre as partes a condenação da parte agravante ao pagamento do valor devido a título de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do que anota a norma legal (Lei no 8.036/90, art. 19-A), cuja redação anota: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)
”.

23.

A jurisprudência anota: (N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

24.

Alicerçando o referido entendimento jurisprudencial deliberou o E. STF em sede de repercussão geral que fixou a tese no Tema 916 da citada Corte, cuja redação trago à colação: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

25.

Do mesmo modo não assiste razão à parte agravante/reclamada acerca da pretensão de afastar o adicional do terço constitucional sobre as férias. A carreira dos profissionais da educação básica do
Estado
de Mato Grosso, disciplinada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, assegura
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias ao
professor
, nos termos do art. 54, I, disposições “a” e “b”. O art. 55 do mesmo dispositivo legal garante o pagamento do adicional de 1/3 sobre o período de férias, aplicando-se também aos servidores temporários.

26.

Demais disso, o STF fixou a tese, em sede de julgamento em repercussão geral, anotando o Tema no 551 o seguinte teor:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

27.

Logo, diante da nulidade verificada na relação contratual estabelecida entre as partes, resta devida pelo ente público o pagamento das férias e do terço constitucional relativo ao período não adimplido, o que, deverá se dar por ocasião do cumprimento de sentença, quando da apresentação dos cálculos.

28.

Nesse enfoque é que tanto o ato sentencial, quanto a decisão monocrática não comportam reforma, estando os seus resultados de acordo com a prova dos autos.

29.

Destarte, não se colhe fundamentação diversa para o fim de modificar o entendimento aplicado monocraticamente, devendo, conforme lá anotado, decotar eventuais valores já adimplidos.

30.

Nesse passo é que não se vislumbra sucesso à pretensão recursal aviada.

31.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

32.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

33.

Deve ainda a parte agravante/reclamada ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

34.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

35.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

36.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

37.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025